Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707177-70.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CARLA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA DA SILVA SANTOS, CAROLINE DA SILVA SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. RE 870.947. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento dos embargos de declaração RE 870.947/SE, manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito, definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2. Após o trânsito em julgado da decisão que fixou o índice de correção monetária, inclusive com a concordância do devedor, e tendo sido expedidos e adimplidos os respectivos precatório e RPV, mostra-se inviável rever os cálculos já homologados, sem impugnação das partes, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. 3. Recurso não provido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 485, 495, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do CPC, ponderando que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada de juros e correção monetária podem ser corrigidos, até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Defendem que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, antes de qualquer decisão que extinguisse o processo pela satisfação da obrigação. Argumentam que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato. Alegam que não há que se falar em coisa julgada nem em necessidade de ajuizamento da competente ação rescisória. Acrescentam que a eficácia vinculante das decisões sobre o controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal não foi observada. Requerem o deferimento do pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e, por conseguinte, retificar os requisitórios expedidos. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, apontam afronta aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, requerendo o afastamento da coisa julgada, pois a correção monetária traduz questão de ordem pública; b) artigo 102, § 2o, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que os recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017